Tribunal: TJDFT
Processo: 0712996-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO. REGISTRO INDIVIDUALIZADO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se a examinar a correção da sentença que indeferiu a petição inicial, por ausência de interesse de agir.
2. O cadastro e a cobrança de tributos sobre imóvel em nome de particular pelo Estado, não caracteriza a regularidade do imóvel sob o domínio particular. Igualmente, a distribuição em programa habitacional, não suficiente para desnaturar o domínio público sobre imóveis.
3. Outrossim, permanecendo o imóvel afetado ao patrimônio público, é expressamente insuscetível de usucapião, nos termos do art. 183, § 3o, da Constituição Federal (art. 183, § 3o, da Constituição Federal e Súmula n. 340 do STF).
4. O interesse processual pauta-se pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, necessidade da intervenção do Poder Judiciário, utilidade do processo para dirimir o conflito, posto em juízo e, se é o meio adequando para propiciar o resultado pretendido. Evidenciado, portanto, que embora a sistemática processual seja regida pela primazia do julgamento do mérito, há óbice instransponível que inviabiliza o prosseguimento do processo, uma vez que constatado desde logo que bem imóvel pertence ao patrimônio público e sem registro individualizado, revela-se inútil o ajuizamento da ação de usucapião.
5. Recurso conhecido e não provido.